Tribunal: TJES
Processo: 5012846-63.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012846-63.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERY GONCALVES FIORIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012846-63.2022.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDA:
MERY GONCALVES FIORIO

RECORRIDA/RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR
RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Narra a requerente, em síntese, que foi cobrada no valor de
R$ 4.714,91 (quatro mil setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos) em decorrência da emissão de TOI.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e
declaro
a nulidade do TOI nº 9236083 e consequentemente inexistente a cobrança no valor de R$ 4.714,91 (quatro mil setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos) (ID 21066661 –pág. 5/14) e/ou R$ 5.470,63 (cinco mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos) (ID 18811282), ou qualquer outro valor referente ao mesmo.
Condeno
ainda a ré a devolver à parte autora o valor de R$ 89,83 (oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), com juros da citação e correção monetária da data do desembolso.
”

Irresignada, a ré
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

interpôs Recurso Inominado (ID 4497136). Em suas razões, defende a incompetência do juizado por necessidade de perícia e pugna pela reforma da sentença em decorrência da legalidade da inspeção que originou o TOI.

A autora
MERY GONCALVES FIORIO
,
também interpôs recurso inominado (ID 4497142) pugnando pela reforma da r. sentença com arbitramento de danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o recurso da autora
MERY GONCALVES FIORIO

merece prosperar em parte.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado.

No mérito,
cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), considerando que no relatório de avaliação técnica não está assinado (ID 4496824 - página 4).

Vale ressaltar que mesmo assinado pela autora, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID 4496824)

que fundamenta as alegações da ré quanto às irregularidades não apresenta qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora Recorrente,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Contudo, o recurso da parte autora merece prosperar em parte.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, não merece prosperar considerando que coaduno com o entendimento da r. sentença quanto à restituição simples.

Todavia, entendo que a cobrança irregular do TOI caracteriza danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – PRODUÇÃO UNILATERAL DO DOCUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 129, § 2º, DA RES. 414/09 DA ANEEL – VIOLAÇÃO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PROVA GENÉRICA E INSUFICIENTE – INEXIGIBILIDADE DE VALORES MANTIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) é uma prova unilateral produzida pela concessionária para justificar correções empreendidas de ofício. Possui previsão legal (Res. ANEEL n. 414/09, art. 129 e seguintes). No entanto, o documento não constitui uma prova insuperável acerca dos fatos que enuncia, recebendo o mesmo tratamento que qualquer outra prova documental. 2 – TOI confeccionado sem a presença do consumidor, desprovido de assinatura e de entrega de cópia, só vindo aos autos telas sistêmicas e fotografias genéricas – que podem ser de qualquer imóvel. Violação da norma regulatória e do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. 3 - Insuficiência de provas a ensejar o reconhecimento de inexigibilidade de valores. 4 – Danos morais caracterizados diante da ilegalidade da conduta, que extrapolou o ordinário ao ameaçar o autor e sua família com cortes e negativações, causando incômodo e angústia capazes de justificar a compensação. Precedentes desta C. Câmara e do E. TJSP. Valor de sete mil reais adequado às peculiaridades fáticas e compatível com os precedentes citados. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10436015120208260224 SP 1043601-51.2020.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Por fim
, entendo reputar por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
MERY GONCALVES FIORIO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

CONDENO
a Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)